Tribunal: TJDFT
Processo: 0748001-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL – ECF DA EMPRESA EXECUTADA. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. De acordo com a Instrução Normativa RFB 2004/2021, os dados contábeis e financeiros da Escrituração Contábil Fiscal – ECF são voltados ao exercício da fiscalização tributária cometida à Receita Federal.
II. A ECF não corresponde a base de dados patrimoniais e por isso não se justifica a sua requisição com vistas à localização de bens penhoráveis.
III. À falta de utilidade efetiva para a execução, a quebra do sigilo de dados imanente à requisição da ECF traduz providência desproporcional que desrespeita o direito fundamental previsto no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.